Tribunal: TJDFT
Processo: 0701689-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0701689-71.2020.8.07.0000 PACIENTE: RONALDO DE OLIVEIRA IMPETRANTE: KIUNNA LIMA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de RONALDO DE OLIVEIRA, no qual alega a existência de constrangimento ilegal decorrente da decisão proferida nos autos da ação penal no 2018.01.1.014904-9, em trâmite perante o d. Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília/DF, que indeferiu a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente. Em resumo, inicia seu arrazoado noticiando que não se trata de reiteração de habeas corpus anteriormente impetrado, pois o que visa é “a apreciação de fatos e circunstâncias novas superveniente”. Assevera que o fato novo “refere-se a nova decisão proferida pela Juíza coatora, em que entende praticamente encerrada a instrução e que não se justifica a manutenção das demais medidas cautelares diversas da prisão AOS DEMAIS CO-REUS, deixando evidente não existir mais a necessite {sic} para a garantia da ordem pública ou para a conveniência da instrução criminal, o que também deve ser estender ao Paciente em razão do princípio da isonomia” (grifos no original). Afirma que a decisão que indeferiu a revogação do decreto prisional em desfavor do paciente carece de motivação idônea, pois deixou de considerar as circunstâncias e o conjunto fático-probatório até então existente nos autos, os quais, no entender da impetrante, demonstram que o paciente nunca desejou se furtar à aplicação da lei penal e, por esse motivo, merece ser revogada a prisão, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas. Diz mais, que na audiência ocorrida em 28.1.2020, a d. Juíza da origem reforçou o mesmo fundamento para a manutenção da prisão preventiva. Esclarece que o Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília, em momento anterior, decretou a prisão preventiva do paciente e aplicou medidas cautelares diversas do encarceramento para os outros dois corréus. Diz que a decisão se amparou no fato do paciente supostamente ter ameaçado duas testemunhas sigilosas e inclusive supostamente agredido uma delas. Acrescenta que prosseguindo-se no andamento do feito, no dia 02.12.2019, “sobreveio nova decisão considerando praticamente encerrada a instrução e que não se justifica a manutenção das demais medidas cautelares aos có-reus, deixando evidente não existir mais nenhum dos requisitos autorizadores de medida cautelar e considerando como único requisito que difere o paciente dos demais corréus, o fato de não ter se apresentado em juízo, o que supostamente implicaria em prejuízo da aplicação da lei penal”. Sustenta que no momento em que se determinou a prisão preventiva, os requisitos cautelares eram isonômicos para todos os réus, diferindo-se com relação ao paciente apenas no que diz respeito à suposta ameaça a testemunhas. Nessa linha de argumentação, defende que se a decisão proferida em 02.12.2019 considerou que não existiam mais os requisitos para a manutenção da cautelar quanto aos corréus, também deveria tê-lo decidido quanto ao ora paciente, porque “o único ponto de diferença entre todos os réus passou a ser o requisito da aplicação da lei penal, entendo o Juízo a quo não existente o requisito em relação aos co-réus, pelo fato dos mesmos terem comparecido em Juízo”. Argumenta, com efeito, que de acordo com o princípio da isonomia o mesmo entendimento deve ser aplicado ao paciente, devendo a discussão se ater apenas ao requisito da aplicação da lei penal, se outras medidas cautelares diversas da prisão não forem suficientes ao desiderato. Nesse ponto tece considerações acerca da desnecessidade da manutenção do decreto de encarceramento ao argumento do paciente nunca ter se furtado à aplicação da lei penal, tanto que sempre compareceu perante à autoridade policial quando chamado e se preocupou em constituir advogado para que o trâmite processual não fosse embaraçado. Diz mais, que após a oitiva das testemunhas restou evidenciado que elas nunca foram ameaçadas pelo paciente. Frisa que o paciente nunca pretendeu se furtar à aplicação da lei penal e, agiu orientado pelos advogados anteriormente constituídos, mantendo-se em local seguro até que a instrução fosse realizada e comprovado que não ameaçou as testemunhas, tudo com a finalidade de evitar ter que se submeter à injusta prisão cautelar, sabendo que o fundamento que levou ao seu decreto não era real. Prossegue asseverando que os esforços envidados pelo paciente para que o processo tivesse seu trâmite regular, além da comprovação que as testemunhas não foram ameaçadas, demonstra que medidas cautelares são suficientes para o fim almejado, qual seja, a aplicação da lei penal. Afirma que independente da revogação da prisão preventiva, o paciente comparecerá à audiência de interrogatório. Tece considerações acerca da ausência de contemporaneidade do decreto prisional pois os fatos imputados ao paciente teriam ocorrido entre janeiro de 2017 a março de 2018. Ao final, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a aplicação de medidas cautelares menos gravosas. No mérito, pugna pela concessão da ordem, confirmando-se a medida liminar, com ou sem a aplicação de medidas cautelares. Junta cópia da ação penal em curso no d. Juízo de origem. É o breve relatório. DECIDO. Na hipótese vertente, o paciente e demais corréus foram denunciados no bojo dos autos no 2018.01.1.014904-9, em curso perante a 1a Vara Criminal de Brasília, tendo sido o ora paciente dado como incursos nas penas do 333 (corrupção ativa), parágrafo único, do Código Penal (por 18 vezes). Consta ainda da impetração que a prisão preventiva foi determinada no bojo da ação cautelar no 2018.01.1.035981-9, no dia 01.04.2019, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal, tendo em vista a instauração de procedimento investigativo em sede policial para apurar as condutas de um grupo criminoso que estaria cometendo fraudes em detrimento do Sistema de Transporte Coletivo do Distrito Federal e que estariam sendo implementadas por meio da utilização do Sistema Eletrônico de Bilhetagem (SBA). Defende a impetrante que nada obstante o paciente não tenha sido localizado para o cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor, a ação penal está seguindo seu curso regular e que, independente da concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, o paciente se apresentará para ser interrogado. Em que pese o longo arrazoado e as alegações expendidas pela impetrante, o ponto nodal diz respeito à persistência dos requisitos que justificaram o decreto prisional e, do exame perfunctório próprio da ação mandamental impetrada, não se vislumbra, prima facie, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar, admitida no Habeas Corpus por interpretação analógica ao procedimento do Mandado de Segurança (Lei no. 12.016/2009), uma vez que não demonstrada, de plano, a ocorrência do possível constrangimento ilegal. Do que consta nos autos o paciente teve a prisão preventiva decretada no dia 01.04.2019 e, até o presente momento, não se logrou êxito no cumprimento do mandado de prisão. Ao contrário do que alega a impetrante, a situação processual dos corréus não é semelhante à do ora paciente. Com efeito, esta c. 1a Turma Criminal, ao julgar o 5o habeas corpus impetrado em favor do paciente e seu respectivo recurso de embargos de declaração, tratou da questão da condição e foragido do paciente e seu desinteresse em cooperar com a efetividade do processo penal, caracterizando o seu descaso e indiferença no cumprimento das medidas judiciais. Confira, por oportuno, a ementa dos julgados referidos: PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO - HABEAS CORPUS - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A MEDIDA EXTREMA NECESSÁRIA PARA GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, A HIGIDEZ DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E A PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Correta se mostra o comando judicial que indefere pedido de revogação de prisão preventiva, porquanto a circunstância de encontrar-se o paciente foragido coloca em risco tanto a aplicação da lei penal, quanto a higidez da instrução processual, isso sem olvidar a necessidade de resguardo da ordem pública, frente aos indícios de autoria e materialidade e à gravidade concreta dos crimes imputados, aliado à própria periculosidade do acusado, o qual, segundo os elementos agregados aos autos, teria engendrado o suposto esquema com expertise, habilidade e liderança próprias de alguém aparentemente versado para a prática de crime, que resultaram nas apontadas fraudes junto ao Sistema de Transporte Coletivo do Distrito Federal. 2. Supostas virtudes pessoais do paciente não desnaturam a preventiva decretada, quando esta vem arrimada nos pressupostos que a tanto autorizam, consoante maciço entendimento jurisprudencial a esse respeito. A rigor, alguém que, mesmo ciente de ordem de constrição cautelar proferida contra si, opta pelo caminho da fuga, criando toda sorte de dificuldades para a materialização da prisão, não merece ser grafado com a marca dos bons predicados. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1218699, 07240398720198070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no PJe: 5/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - PARCIAL PROVIMENTO. 1. Se o aresto embargado deixou de se manifestar acerca de temas devidamente abordados na petição inicial da ação de habeas corpus, a consequência natural é o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que os vícios sejam devidamente espancados. 2. Embargos parcialmente acolhidos. (Acórdão 1225134, 07240398720198070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/1/2020, publicado no PJe: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O que se observa, inclusive do exame das impetrações anteriores, é que o paciente tenta, a todo custo, evitar o cumprimento do mandado de prisão valendo-se das mais variadas justificativas. Ao menos nesse juízo de cognição sumária, no qual se exige prova pré-constituída que ateste a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar, o impetrante não logrou êxito em demonstrar a ilegalidade decorrente da prisão preventiva e, ainda que aparentemente a situação do paciente seja semelhante à dos demais corréus, é fato incontroverso que eles compareceram ao chamamento judicial e, ao menos aparentemente, vêm colaborando com o desenrolar da ação penal. Inviável nesse juízo de prelibação o reconhecimento da violação ao princípio da isonomia e a ausência de contemporaneidade do decreto de segregação cautelar, mesmo porque a legalidade da prisão preventiva já foi apreciada anteriormente por esta c. Turma Criminal. Por fim, tem-se acertada a decisão proferida na audiência realizada no dia 28.01.2020, quando a MM. Juíza considerou a situação de foragido do paciente para justificar a necessidade da prisão para a aplicação da lei penal. Com essas considerações, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília/DF as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 03 de fevereiro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR